Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEMBOLSO DE VALORES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A DECISÃO AGRAVADA FOI PROFERIDA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. JULGAMENTO DE APELAÇÕES. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE CONSIDERA LÍCITA A RECUSA DE REEMBOLSO INTEGRAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MULTA INDEVIDA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. Preliminar de perda de objeto em razão da sentença suscitada pela agravada em contraminuta que não merece acolhimento, porquanto, concretamente, a decisão atacada no agravo de instrumento foi proferida após a prolação da sentença e antes dos autos subirem a esta instância para julgamento das apelações.
2. Por outro lado, o julgamento de apelações no processo de referência com adoção de entendimento no qual foi dado provimento à apelação da ré/agravante para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora agravada, reconhecendo como lícita a recusa da agravante em concessão de reembolso integral dos valores das terapias e, nesse compasso, indevida a fixação de qualquer multa por descumprimento da obrigação de reembolso integral, impõe o reconhecimento de perda superveniente do interesse recursal do agravante em ver provido o agravo de instrumento para considerar indevida a multa aplicada ou, subsidiariamente, reduzir o seu montante.
2. Agravo de instrumento prejudicado.